Tribunal: TJPA
Processo: 0811380-95.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811380-95.2022.8.14.0051

APELANTE: SEBASTIAO PINTO PORTELA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO MODULADA DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que declarou a nulidade de contrato bancário consignado por ausência de comprovação da regularidade da contratação e determinou a devolução dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e, em caso negativo, estabelecer os critérios para restituição dos valores descontados e a possibilidade de compensação com os valores creditados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. Falha na prestação do serviço e ausência de comprovação da regularidade da contratação, ensejando nulidade (arts. 6º, VIII, e 51 do CDC).
5. Devolução dos valores descontados, observada a modulação do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS: restituição simples para valores cobrados antes de 31/03/2021 e restituição em dobro para aqueles descontados após essa data.
6. Possibilidade de compensação entre os valores indevidamente descontados e os efetivamente creditados na conta do consumidor, em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 876, 884 e 885 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a compensação dos valores creditados ao consumidor, mantendo-se os demais fundamentos da decisão agravada.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação bancária impõe sua nulidade e a restituição dos valores descontados, observada a modulação fixada pelo STJ. 2. É possível a compensação entre os valores descontados e os efetivamente creditados ao consumidor, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante:
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVAD.O

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811380-95.2022.8.14.0051

AGRAVANTE/APELADO: BANCO PAN S.A

AGRAVADO/APELANTE: SEBASTIÃO PINTO PORTELA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO PAN S.A., face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 23823166, a qual dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO PINTO PORTELA, cuja ementa restou assim redigida:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de contratação de empréstimo consignado não autorizada. O autor, beneficiário de justiça gratuita, alegou inexistência de vínculo contratual e pleiteou restituição de valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, em dobro, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar:
(i) a validade do contrato de empréstimo consignado, frente à alegação de inexistência de autorização ou recebimento de valores;
(ii) o cabimento de repetição em dobro dos valores descontados indevidamente;
(iii) a caracterização de danos morais e a fixação de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a ausência de comprovação pelo banco da regularidade do contrato, cabível a declaração de inexistência da relação jurídica, em atenção à inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
4. A cobrança indevida configura enriquecimento sem causa, impondo-se a devolução dos valores descontados, observando-se a modulação de efeitos firmada pelo STJ: repetição em dobro para descontos realizados após 31/03/2021 e simples para os anteriores.
5. O dano moral é in re ipsa, diante dos transtornos e privações advindos de descontos indevidos em verba alimentar. Arbitrado o montante de R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Inversão do ônus sucumbencial, considerando o parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência de relação contratual, demonstrada pela ausência de comprovação pelo fornecedor, impõe a devolução dos valores cobrados indevidamente, sendo em dobro a partir de 31/03/2021 e simples para as cobranças anteriores.
2. Configura dano moral a privação de verba alimentar decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, fixando-se indenização no valor de R$ 5.000,00.”

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC, art. 373, II.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2021; STJ, REsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11/04/2022.”

Em suas
razões
, (Id. 24156529), o agravante expôs que a parte autora utilizou o valor disponibilizado no ato da contratação, conforme TED juntado pela instituição financeira, pelo que requereu a compensação do crédito liberado em favor da parte agravada.

Requereu, ainda, a restituição simples dos valores descontados, ante a inexistência de má-fé, sob o argumento de que a devolução em dobro somente ocorrerá se restarem comprovados dolo e/ou má-fé do credor.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25227387.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o Id. 23823166,
in verbis:

“[...]

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

Aponto, assim, que, em se cuidando a relação bancária, de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do
CPC
/2015, não tendo o réu/apelado conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões articuladas, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da operação, considerando que o contrato anexado, apresenta assinatura destoante da identificação da autora (Id. 21410618 – contrato e carteira de identidade); bem como que inexiste comprovação de que a autora efetivamente recebeu o respectivo valor.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelado pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais informações, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a cobrança se apresenta indevida.

[...].”

A ausência de comprovação pelo Banco réu da legitimidade da celebração do contrato consignado importa no reconhecimento da nulidade da contratação nesta modalidade, nos termos do art. 51 do CDC.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/Agravante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, reanalisando os autos, verifico que a instituição financeira, ora agravante, juntou o comprovante de transferência do valor, sob Id. 21410622, o qual, portanto, deve ser restituído, deduzindo-se da quantia paga ao autor, restabelecendo as partes ao status quo ante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA DE CARTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS - PRATICA COMERCIAL ILÍCITA E ABUSIVA - RECONHECIMENTO - NULIDADE E PRIVAÇÃO DE EFEITOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONTOS INDEVIDOS - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NATUREZA ALIMENTAR - MÁ-FÉ DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - COMPENSAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - Merecem ser fulminados de nulidade e privados de efeito os ajustes contratuais que sejam incompatíveis com a boa-fé e sejam resultado de práticas comerciais ilícitas do fornecedor de serviços, mediante a imposição de produtos financeiros não solicitados. II - Reconhecida a má-fé da instituição financeira, deve ser determinada a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do consumidor. III - É devida a reparação por dano moral diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. IV - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado considerar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de com atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
V - Em decorrência da vedação ao locupletamento sem causa, deve o consumidor restituir à instituição bancária, o valor depositado em sua conta, mediante simples correção monetária.

VI - Havendo condenação de ambas as partes, deve ser autorizada a compensação entre os créditos.”

(TJ-MG - AC: 10000200515591001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de ilícitos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário a título de RMC relativo a cartão de crédito consignado não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Teoria do risco do empreendimento - Banco réu não comprovou a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e prévia autorização formal da requerente para constituição da RMC, ônus seu – Nulidade da contratação do cartão de crédito consignado –
Repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com dedução do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, restituindo-se as partes ao status quo ante
– Danos morais evidenciados - Indevidos descontos de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) - Damnum in re ipsa - Indenização a comportar redução, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC)– Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10018077420188260659 SP 1001807-74.2018.8.26.0659, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 16/02/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Outrossim, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, o Código Civil preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9),
as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples
. De outro modo,
as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro
já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Deste modo, considerando, conforme já analisado acima, que a instituição financeira não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a validade dos descontos efetuados,
não há o que se falar em restituição simples todos os valores descontados
, devendo estes serem devolvidos ao autor consoante modulação de efeitos do STJ citada acima.

Assim, reconhecida a transferência do valor questionado à conta do autor, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, com a devida compensação da quantia paga, mantendo-se irretocáveis os demais fundamentos da decisão recorrida consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar somente a compensação do valor disponibilizado ao autor, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/04/2025